Tribunal: TJDFT
Processo: 0706954-03.2024.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Consumidor e cível. Recurso inominado. Prestação de serviços bancários. Furto de cartão. Operações bancária não reconhecidas. Falha na segurança do serviço. Fortuito interno. Responsabilidade objetiva do banco. Impedimento de movimentação de ativo financeiro. Dano moral configurado. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de conhecimento em que o autor requer a declaração de nulidade de empréstimo e compras fraudulentas, a restituição dos valores indevidamente descontados e indenização por danos morais. Narra que teve seus documentos e cartões bancários furtados e que, posteriormente, constatou a realização de transações bancárias que não reconhece. Alega que o banco réu não adotou providências adequadas para evitar a fraude, resultando em descontos indevidos inclusive sobre seu benefício previdenciário.
2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e declarou a inexistência das compras efetuadas na modalidade débito e da operação de crédito realizadas em 01/09/2023, com a consequente proibição de o réu efetuar descontos na conta bancária do autor, referente ao empréstimo de no 873969, condenou o réu a restituir ao autor a quantia de R$ 6.970,34 e ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00.
3. Em seu recurso a Instituição Bancária argui preliminar de incompetência dos Juizados Especiais para o julgamento do processo. Sustenta que o autor foi vítima de fraude de engenharia social na modalidade phishing e participou de forma efetiva da fraude. Alega que a devolução dos valores pagos viola a boa-fé objetiva porquanto devidos em razão da contratação dos serviços pelo autor. Defende a inexistência de demonstração dos danos morais experimentados pelo recorrido, especialmente diante da licitude da cobrança. Requer a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em definir: (i) se houve falha na prestação dos serviços da instituição bancária que ocasionaram a transferência realização das compras efetuadas e da contratação de operação de crédito, realizada após o furto dos documentos pessoais e cartões bancários do autor; (ii) se houve violação aos direitos imateriais do autor a ensejar reparação por danos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O recorrente arguiu preliminar de incompetência do juízo, ao argumento de que a matéria se revela complexa e necessita de perícia técnica. Vale destacar que o principal destinatário da prova é o juiz, que pode limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória (Lei 9.009/95, artigos 5o e 33), cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo a persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o da Lei no. 9.099/95. No rito sumariíssimo dos Juizados Especiais Cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do Juizado Especial é aquela referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No caso em exame se mostra desnecessária a realização de perícia, uma vez que a prova documental carreada é suficiente para a solução da controvérsia. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA.
6. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, conforme dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, salvo prova de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
7. O caso configura fortuito interno porquanto o autor comunicou prontamente o furto dos cartões ao banco e a realização de operação de crédito fraudulenta (ID 69334605, fl. 02), mas a instituição financeira não adotou medidas eficazes para impedir as transações ou operações de crédito fraudulentas. Além disso, o recorrente não acostou aos autos provas de que as operações foram realizadas mediante a utilização de aparelho de celular do recorrido, conforme argui em sua defesa, a infirmar as alegações do autor de que as transações fraudulentas foram consumadas após o furto de seus cartões, narrativa complemente distinta da apresentada pelo réu em sua defesa.
8. Observo que dos extratos da conta corrente mensal do consumidor (ID 69335263) é possível verificar que as compras foram realizadas mediante a utilização de cartão, em um curto intervalo de tempo entre as transações, e não com a utilização de aparelho celular. Tampouco o recorrente demonstrou que a contratação da operação de crédito ocorreu mediante a anuência do consumidor, com a utilização de login e senha, data/hora, biometria, geolocalização, ID do device, OS, Device Model e IP/Porta. Deste modo, não se desincumbiu de seu ônus processual, nos termos do artigo 373, II, do CPC, que estabelece ser do réu o encargo de comprovar fato modificativo de direito.
9. O banco, ao facilitar demasiadamente o acesso ao crédito, permitindo a contratação automatizada, sem nenhuma espécie de assinatura física, áudio ou vídeo demonstrando o conhecimento da oferta e consentimento com o contrato, assume os riscos que envolvem o negócio realizado. Acrescento que o recorrente também não demonstrou que operações nesses valores eram pertinentes ao perfil usual do autor. Se o banco réu também tivesse se acautelado acerca da movimentação financeira do réu, poderia ter sido emitido alerta no sistema de segurança do banco e suspendido temporariamente as transações, até que houvesse certificação de que, realmente, era o titular da conta que estava efetuando as operações. Caberia ao banco demonstrar que ofereceu segurança adequada ao serviço prestado e que atuou para impedir a ocorrência de fraudes após a comunicação do furto pelo recorrido.
10. Nessas condições, não se mostra razoável atribuir o evento danoso à culpa do consumidor ou de terceiros, pois ocorreu falha de segurança no sistema do banco recorrente quando não apresentou recursos disponíveis ao consumidor para o imediato bloqueio das operações bancárias sob risco. A par da informação do furto dos cartões, cumpria a instituição financeira bloquear de imediato eventual operação realizada pelos cartões subtraídos criminosamente.
11. Destaco que, em seu recurso, o recorrente não traz argumentos a afastar as razões de decidir contidas na sentença. Afirma apenas que as transações foram realizadas mediante o uso do aparelho celular do consumidor, não trazendo qualquer justificativa para a ausência de bloqueio dos cartões e do cancelamento da operação de crédito, mesmo após ser comunicado pelo consumidor. O recorrente se afasta da argumentação utilizada pela juíza de origem para reconhecer a falha na prestação dos serviços.
12. Por essas circunstâncias, evidenciada conduta negligente da instituição financeira, não poderão a contratação do crédito e as compras subsistirem validamente, inclusive seus desdobramentos como os valores descontados na conta bancária do autor que devem ser restituídos, conforme reconhecido pela r. sentença.
13. Resta provada a falha na prestação do serviço caracterizada pela retenção integral e indevida da conta bancária do recorrido que o impediu de dispor livremente de seu patrimônio. Essa conduta se mostra abusiva, eis que coloca a parte vulnerável da relação em desvantagem exagerada e é incompatível com a boa-fé contratual. Essa situação ultrapassa os limites do mero aborrecimento e enseja indenização por danos morais.
14. O constrangimento experimentado, considerando a impossibilidade de movimentar ou dispor dos seus recursos financeiros está evidenciado, implicou em agravo à subsistência do autor, além da considerável perda de tempo para o pleno atendimento, o qual somente ocorreu com ação judicial proposta. É certo que essa situação ultrapassa o mero aborrecimento do cotidiano violando atributos da personalidade, em especial à dignidade da pessoa humana de sorte a caracterizar dano extrapatrimonial passível de indenização.
IV. DISPOSITIVO
15. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
16. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.
17. Sem custas e honorários à ausência de contrarrazões.
___________________
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: n/a.